Tribunal: TJSP
Processo: 2212240-47.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do CPC/2015.

AGRAVO REGIMENTAL – Reabertura do prazo para apresentação de impugnação – Decisão proferida sob a égide do atual CPC que tão somente ensejou a

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do CPC/2015.

AGRAVO REGIMENTAL – Reabertura do prazo para apresentação de impugnação – Decisão proferida sob a égide do atual CPC que tão somente ensejou a regularização do procedimento equivocado adotado nos autos, o qual, de qualquer forma, restou comprometido – Defeito revelado que não impede o prosseguimento do processo - Entendimento jurisprudencial desta Câmara - Ausência de prejuízo às partes.

Agravo interno rejeitado.